Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723955-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YEDDA BEATRIZ GOMES DE ALMEIDA DYSMAN DA CRUZ SEIXAS AGRAVADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por lucros cessantes, determinou: a) o arquivamento do feito, ao reconhecer inadmissível a prática de qualquer ato de constrição em desfavor das executadas/agravadas; b) a transferência dos valores bloqueados para a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo – SP. Os agravantes alegam, em síntese, que: a) o Superior Tribunal de Justiça definiu somente a competência para o processamento e julgamento do cumprimento de sentença, não havendo determinação para que o crédito fosse incluído no quadro geral de credores; b) o plano de recuperação judicial foi apresentado com a retirada dos empreendimentos com patrimônio de afetação, que é a hipótese desses autos. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do presente recurso, para determinar a remessa dos autos para o d. juízo da recuperação judicial, para que se proceda lá o processamento e julgamento do presente cumprimento de sentença. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que esta E. 4a Turma deu provimento ao AGI 0708459-17.2019.8.07.0000, interposto pelos ora agravantes para afastar o patrimônio de afetação dos efeitos da recuperação judicial, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. EXCLUSÃO. 1. Os efeitos da recuperação judicial não atingem o patrimônio afetado, nem os direitos dele decorrentes, como no caso, os lucros cessantes. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1259459, 07084591720198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano aos agravantes diante da iminente transferência de valores para o Juízo da Recuperação Judicial. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao MM. Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator